Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão.

2. O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da acao de busca e apreensão, fundada em contrato de alienacão fiduciária, em acão de execucão, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva.

3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, foi deferido o arresto (art. 830, CPC), medida que poderá garantir o sucesso da execução, porque viabiliza a antecipação dos efeitos de uma futura penhora, homenageando, assim, o princípio da efetividade, direito fundamental à tutela executiva.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.